Tribunal: TJES
Processo: 5020647-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020647-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020647-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIEL GOMES DA SILVA contra ato do Juízo da Vara Única de Ibatiba, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de arma de fogo. A defesa alega que o paciente padece de câncer metastático em estágio terminal e requer a concessão de prisão domiciliar humanitária para acompanhamento médico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de saúde do paciente, diagnosticado com neoplasia maligna, configura hipótese de extrema debilidade que autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, e se persistem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova idônea de que o agente esteja extremamente debilitado, conforme estabelece o inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal.

O relatório médico do Instituto Nacional de Câncer indica que o paciente mantém quadro de "vigilância ativa", sem novas propostas terapêuticas no momento, o que não demonstra iminência de morte ou incapacidade de tratamento no sistema prisional.

O Juízo de origem determinou a imediata avaliação do paciente pela Equipe de Saúde da Unidade Prisional, providência que afasta a presunção de desídia estatal na garantia do direito à saúde.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 172 unidades de cocaína, haxixe, crack, maconha, além de arma de fogo carregada e munições, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva fundamenta a manutenção da prisão, uma vez que o paciente ostenta dois registros criminais prévios, sendo um deles pelo mesmo crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP, exige a comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave.

O acompanhamento médico sob regime de "vigilância ativa" não caracteriza, por si só, a impossibilidade de assistência à saúde no âmbito da unidade prisional.

A periculosidade social do agente e o risco real de reiteração criminosa justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e inciso II do art. 318; Lei nº 11.343/06, caput do art. 33 e incisos III e IV do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no corpo da decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020647-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIEL GOMES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
, nos autos da ação penal tombada sob nº
5002288-86.2025.8.08.0056
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

A Defesa assevera, em síntese, que o paciente é portador de câncer metastático, em estado terminal, com quadro gravíssimo e progressivo, necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado no INCA, Rio de Janeiro.

À vista disso, postula o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária.

Emerge dos autos que os acusados ADRIEL GOMES DA SILVA e GLAUBERTY ÉTLEY RODRIGUES DOS SANTOS foram presos em 19/11/2025, em Ibatiba/ES, pela suposta prática de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino e com o uso de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06). A prisão decorreu do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência do corréu Glauberty, após informações anônimas de que GLAUBERTY e ADRIEL estariam envolvidos na ocultação de entorpecentes e arma de fogo.

Ressai que as diligências resultaram na apreensão de 170 pinos e 2 papelotes de cocaína (total de 172 unidades), 83 unidades de haxixe, 03 pedras de crack e 01 bucha de maconha. Tais substâncias foram localizadas na residência do corréu e em uma mata próxima, que seria o quintal da casa. Outrossim, houve a apreensão de 01 revólver calibre .32 (Marca Taurus, n.º 748436), pronto para uso, carregado e alimentado, e 06 munições intactas de calibre .32, além da quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais, em espécie), em espécie, 04 aparelhos celulares e 01 “chave mixa” (ferramenta utilizada em furtos de motocicletas).

Consta, ainda, que o paciente ADRIEL GOMES DA SILVA informou que os materiais pertenciam ao corréu GLAUBERTY, e que ele estaria apenas guardando-os. No entanto, há relatos de que ambos compõem um grupo criminoso que pratica o tráfico de forma reiterada e que a arma de fogo foi adquirida para aterrorizar a população local e atacar um grupo rival.

A prisão preventiva foi decretada na Audiência de Custódia em 21/11/2025, em virtude do risco de reiteração delitiva (paciente possui outros 02 registros criminais, um deles pelo mesmo crime) e da gravidade concreta do delito, em face da diversidade de drogas e munições encontradas.

Sustenta a Defesa que o paciente é portador de câncer metastático, necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado no INCA, situado no Rio de Janeiro.

Pois bem.

Extrai-se do Relatório Médico emitido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 29/10/2025, que o paciente ADRIEL GOMES DA SILVA foi diagnosticado com Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide (C73). O quadro clínico atual é de carcinoma papilífero de tireoide, tendo sido submetido à tireoidectomia total em 07/02/2017, realizado iodoterapia cumulativa de 450 mCi , e nova abordagem cirúrgica de esvaziamento cervical em agosto de 2018. Os exames de controle revelam metástase para a região cervical e pulmão, com marcadores da doença ainda altos e imagens positivas para metástase. No momento, o paciente mantém acompanhamento de vigilância ativa com exames de imagem e laboratoriais, sem novas propostas terapêuticas.

Diante de tal panorama, verifica-se que o laudo descreve o estágio avançado e a necessidade de acompanhamento, mas não declara a iminência de morte ou que a Unidade Prisional, com o apoio da rede pública de saúde, não possa prover o suporte paliativo e analgésico necessário para o estágio de vigilância ativa.

Desta feita, não se vislumbra que a assistência médica e o tratamento oncológico de que necessita o paciente não possam ser devidamente prestados no âmbito do sistema prisional, com o apoio da rede pública de saúde, ou que há risco de óbito decorrente diretamente da custódia.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que a suposta autoridade coatora determinou que se oficiasse ao diretor da Unidade Prisional para que o autuado ADRIEL seja encaminhado para avaliação médica pela Equipe de Saúde da própria unidade. Tal providência demonstra que o Juízo
a quo
já acionou o sistema de saúde prisional para garantir a devida assistência ao paciente, afastando, por ora, a presunção de desídia ou omissão estatal na garantia do direito à saúde.

À vista de tais considerações, observa-se que, conquanto a Defesa tenha colacionado relatórios médicos atestando a gravidade da patologia oncológica, não restou cabalmente demonstrada a impossibilidade de o tratamento ser prestado no interior do estabelecimento prisional ou mediante saídas monitoradas para a rede pública de saúde.

A concessão da prisão domiciliar humanitária, nos moldes do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige prova idônea de que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não se coaduna com o atual estágio de "vigilância ativa" descrito no laudo do INCA, máxime quando o Juízo de origem já determinou a imediata avaliação médica pela equipe técnica da Unidade Prisional para assegurar a continuidade do suporte paliativo necessário.

Digno de nota consignar, ainda, que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, haxixe, crack e maconha), além de arma de fogo e munições e pelo real risco de reiteração delitiva, uma vez que o autuado ostenta registros criminais prévios, inclusive pela mesma infração penal.

Sob tal viés, inexistindo prova de desídia estatal no zelo pela integridade física do custodiado e persistindo os vetores do art. 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, motivo pelo qual denego a ordem de Habeas Corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)